Tribunal: STF
Processo: RE 1326160
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. IMUNIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VOTOS VENCIDOS. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. 



    1. A expressão atividade preponderante, utilizada pela Constituição/88, já estava conceituada no art. 37 no CTN, pela qual: (a) incide ITBI se a pessoa jurídica, seja na integralização de capital (operação de entrada), seja na fusão, incorporação, cisão ou extinção (operações de saída), tiver por objeto social a compra e venda de imóveis ou direitos a eles relativos, a locação de imóveis ou operações de leasing imobiliário; (b) resta caracterizada atividade preponderante quando mais de metade da receita operacional se origina em tais atos; (c) a pessoa jurídica decai do direito à não incidência se, nos dois anos anteriores e nos dois posteriores, ultrapassar o limite de até a metade da receita operacional de tais origens; e (d) quando a pessoa jurídica inicia a atividade a partir da aquisição ou iniciou-a há menos de dois anos, o limite da receita operacional é verificado nos três subsequentes. 



    2. Caso em que a sociedade ficou inativa no período de observância da atividade preponderante, o que constitui burla ao princípio da exclusão do ITBI mesmo quando a sociedade tem por objeto social a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Se o critério para a subsistência da imunidade é a atividade preponderante, exclui-se a inatividade. 



    3. Por maioria, apelação provida.” (e-doc. 16, p. 15).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se contrariedade ao art. 156, inc. II, § 2º, inc. I, da Constituição da República. 



    2.1. Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para, com base na contrariedade ao dispositivo constitucional, reformar o v. acórdão atacado, declarando-se a imunidade tributária prevista na Legislação e a inexistência de fato gerador do ITBI por ausência de transmissão da propriedade do bem imóvel e, consequentemente, a nulidade do débito de ITBI formalizado através do Auto de Lançamento nº 2584.00/2017” (e-doc. 17, p. 17).



    3. Em 20/05/2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.124 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 19).



    4. Ocorre que a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem, em juízo de adequação, assentou haver distinção entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.124 e encaminhou os autos a esta Corte:



    “(...) o Órgão Julgador tratou de questão distinta, pois afastou a imunidade tributária, visto que ‘É incontroversa a inatividade no período de observância da atividade preponderante, o que constitui burla ao princípio da exclusão do ITBI mesmo quando a sociedade tem por objeto social a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.’ Por oportuno, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão recorrido: (...)



    Não há, portanto, discussão sobre ‘a possibilidade de incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre cessão de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda, ante a alegada irrelevância do registro em cartório de imóveis’. 



    Assim, não se enquadra o presente caso no Tema 1124 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.294.969/SP). 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 22).



    5. Verifica-se a inobservância da sistemática instituída pelo art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, no sentido de ser do Órgão colegiado, que formalizou o acórdão impugnado, mediante o extraordinário, a competência para consignar a adequação, ou não, da tese firmada pelo Supremo ao caso concreto, não se podendo admitir, portanto, a substituição pelo Relator do processo na origem. Confira-se:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.” (grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator